Tribunal: TJDFT
Processo: 0021526-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0021526-75.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, CLEDINALDO DA SILVA MILHOMEM, JORGE JUMITI MIURA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 28830051) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação de Sebastião de Oliveira e, por maioria, conheceu e deu provimento aos recursos de Jorge Jumiti Miura e Cledinaldo da Silva Milhomem (ID no 28338168). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO